Tribunal: TJDFT
Processo: 0745606-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Indenização. Pasep. Banco do Brasil. Suposta Falha na prestação de serviços. legitimidade passiva ad causam. Competência da Justiça do DF.
1. O Banco do Brasil tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda indenizatória motivada por suposta falha na prestação do serviço, decorrente de alegada má gestão da conta individualizada do Programa PASEP.
2. Competência da Justiça do DF, foro da sede da instituição financeira.